Tribunal: TJSP
Processo: 1007500-32.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Valor da indenização fixado conforme percentual constatado em perícia médica. Aplicabilidade da Súmula 474 do STJ. Inadimplemento do seguro pelo proprietário. Seguro pago após o acidente. Irrelevância do pagamento do prêmio do seguro. Incidência da Súmula 257 do STJ e Súmula 11 deste Tribunal.

Ementa:

Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Valor da indenização fixado conforme percentual constatado em perícia médica. Aplicabilidade da Súmula 474 do STJ. Inadimplemento do seguro pelo proprietário. Seguro pago após o acidente. Irrelevância do pagamento do prêmio do seguro. Incidência da Súmula 257 do STJ e Súmula 11 deste Tribunal. Pedido de alteração da sucumbência por ter o autor decaído em maior extensão. A condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca ou sucumbência em maior extensão. Aplicabilidade da Súmula 326 do STJ aos casos de seguro DPVAT. Honorários fixados em percentual do valor da condenação que não comporta redução pretendida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.